Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701685-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 AGRAVADO: EDSON OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002935-34.2016.8.07.0017, por meio do qual concedeu a gratuidade de justiça à parte agravada/executada (ID 169769833 dos autos de origem). As razões do agravante foram apresentadas no ID 55050433. Por meio do despacho de ID 55160367, esta relatoria determinou ao agravante que se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Nova manifestação no ID 55481472. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No caso sob exame, conforme esclarecido no despacho de ID 55160367, verifica-se que a pretensão da recorrente encontra óbice na previsão expressa no rol do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, porquanto, em matéria de gratuidade de justiça admite-se o recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre “v- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é a hipótese dos autos, ainda que se trata de cumprimento de sentença, tendo em vista a interpretação lógico-sistemática também aplicável ao processo executivo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DEFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FIRMADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpõe a barreira do conhecimento. 2. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. 3. Não se sustenta o entendimento de que a hipótese restrita do art.1.015, V, do CPC, se aplica apenas ao processo de conhecimento e que o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC abrangeria qualquer deliberação sobre gratuidade de justiça em processo de execução. Distinção não amparada na disciplina recursal prevista na lei processual civil, que, em inafastável interpretação lógico-sistemática, reconhece ser a regra do art. 1.015. V, do CPC, também aplicável ao processo executivo. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1382259, 07096728720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de rigor o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, à luz dos artigos 932, III, e 1.015, V, todos do CPC. Dessa forma, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator